Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra acórdão anteriormente proferido. A agravante alega ausência de notificação individual sobre ato de cessão, questiona o termo inicial do prazo prescricional e sustenta conduta de má-fé, por parte do sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada e, em caso negativo, as consequências processuais dessa inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.021 do CPC dispõe que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdão proferido pelo órgão colegiado.
4. Decisões colegiadas não são impugnáveis por meio de agravo interno, como se deu no presente caso, razão pela qual, ante a sua flagrande inadmissibilidade, não deve ser conhecido.
5. Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível justifica a aplicação de multa ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
2. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932 e art. 1.021, § 4o.